Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-80.2021.8.11.0038
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000399-80.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISAIAS CABRAL DA SILVA - CPF: 621.492.101-34 (APELADO), LUCAS EDUARDO MARQUES - CPF: 053.849.411-54 (ADVOGADO), LUCINEIA DA SILVA BERGUE - CPF: 009.071.921-22 (APELADO), ISMAEL CABRAL DA SILVA - CPF: 383.431.261-49 (APELADO), DANIEL CABRAL DA SILVA - CPF: 415.453.971-04 (APELANTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), DELI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 346.849.131-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. SEGUNDA FASE. APURAÇÃO DE SALDO. BENS ATRIBUÍDOS À MEEIRA EM ESCRITURA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de exigir contas, determinando que os apelantes entregassem ou pagassem aos apelados a parte que lhes cabia da herança relativamente a semoventes e veículos, conforme partilha formalizada em escritura pública.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ação de exigir contas é via adequada para apurar irregularidades na administração dos bens do espólio pelo inventariante; (
ii
) saber se a determinação de entrega de bens na segunda fase do procedimento viola a coisa julgada formada na primeira fase, que reconheceu apenas o dever de prestar contas; (
iii
) saber se é possível impor aos apelantes a entrega de veículos que foram atribuídos à viúva meeira por escritura pública de inventário extrajudicial; e (
iv
) saber se a sucumbência mínima dos apelados autoriza a distribuição proporcional dos ônus processuais.

III. Razões de decidir

3. A ação de exigir contas é instrumento processual adequado para sanar dúvidas acerca da administração de bens alheios, sendo plenamente cabível contra o inventariante, a quem a lei expressamente impõe o dever de prestar contas do espólio, não se confundindo com eventual rediscussão da partilha já formalizada.

4. O procedimento especial de exigir contas possui natureza bifásica: na primeira fase, reconhece-se o dever de prestar contas; na segunda, apuram-se as contas e o eventual saldo remanescente, podendo a decisão ter caráter condenatório em favor de qualquer das partes, o que afasta a alegação de violação à coisa julgada formada na fase anterior.

5. A determinação de entrega dos veículos não pode subsistir, pois a escritura pública de inventário extrajudicial atribuiu tais bens, de forma expressa e incontroversa, à viúva meeira, a título de meação, fato reconhecido pelos próprios apelados em contrarrazões, sendo inviável impor aos apelantes obrigação relativa a bem que não integrava o quinhão hereditário objeto da prestação de contas.

6. O ônus da prova, na ação de exigir contas, recai sobre o inventariante, a quem compete demonstrar a regular entrega dos bens ou o pagamento dos valores correspondentes, sob pena de se impor aos herdeiros prova de fato negativo, de realização impossível ou excessivamente difícil.

7. Configurada a sucumbência mínima dos apelados, aplica-se o disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, mantendo-se a condenação integral dos apelantes ao pagamento das verbas sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido
.

Tese d
e
julgamento: "1. A ação de exigir contas é via processual adequada para apurar irregularidades na administração dos bens do espólio pelo inventariante, não se prestando à rediscussão da
partilha já formalizada. 2. O procedimento bifásico da ação de exigir contas não impede que, na segunda fase, seja reconhecido saldo devedor e determinada a entrega de bens ou pagamento de valores, sem que isso configure violação à coisa julgada formada na primeira fase. 3. É indevida a condenação à entrega de bem que, por escritura pública de inventário extrajudicial, foi regularmente atribuído à viúva meeira a título de meação, por não integrar o quinhão hereditário sujeito à prestação de contas. 4. Na ação de exigir contas proposta contra o inventariante, o ônus de demonstrar a regular entrega dos bens ou o pagamento dos valores correspondentes recai sobre o próprio inventariante, sendo inadmissível a imposição de prova negativa aos herdeiros."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interpost
a

por

DANIEL CABRAL DA SILVA e DELI PEREIRA DE SOUZA
em face de sentença proferida nos autos,
em que o juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar que os apelantes
entreguem/paguem aos apelados a parte que lhe cabem da herança com relação aos semoventes e os veículos, conforme determinado em escritura pública (id. 355645915).

Em suas razões recursais, sustentam, preliminarmente, pela inadequação da via eleita,
em razão de os apelados almejarem discutir a partilha doo acervo hereditário e não a prestação de contas a partir das receitas, despesas e eventual saldo relacionados à administração de bens do espólio.

Defendem que a ação de exigir contas não é destinada a rediscutir partilha já formalizada por escritura pública, tampouco serve para modificar a atribuição patrimonial definida em inventário.

Argumentam que
“a
ideia de discutir a partilha do acervo hereditário, foge ao objetivo da ação de prestação de contas que é aclarar o resultado da administração de negócios alheios (a confrontação de valores para apuração de saldo credor ou devedor).”

A
inda em sede preliminar, aduzem que a decisão formou coisa julgada exclusivamente quanto ao dever de prestar contas,
mas o juízo, na sentença, determinou que os apelantes entregassem os bens do acervo hereditário e não a prestar contas, o que extrapola os limites da coisa julgada
.

Destacam que, conforme disposto nos artigos 503 e 505 do CPC, não é possível que o magistrado reconheça a titularidade dos bens, revise a partilha extrajudicial e imponha a entrega do patrimônio, estando evidente que a decisão é
extrapetita
, devendo ser reconhecida a nulidade.

No mérito, alegam que
os veículos foram entregues à viúva meeira,
em razão da meação e não foi objeto de partilha entre os herdeiros, sendo impossível a determinação de entrega ou partilha de bem que já foi regularmente atribuído à meeira, especialmente em ação de exigir contas.

Assim, asseveram que a sentença extrapola os limites objetivos da lide e configura condenação indevida.

Em complemento, afirmam que a viúva meeira não foi parte do processo, não exercendo contraditório e nem ampla defesa,
sendo que a sentença atinge diretamente o seu patrimônio, o que configura violação ao artigo 506 do CPC, além de ser uma decisão
extrapetita
e juridicamente impossível.

Mencionam que os apelados não comprovaram que tinham parte nos veículos
ou que ficaram sem receber o quinhão correspondente ao gado, além de não terem comprovado o valor supostamente devido e que a conduta dos apelantes os prejudicou.

Defendem que o juízo, ao transferir o ônus da prova de fato negativo aos apelantes, violou o artigo 373, I, do CPC.

Quanto à sucumbência, alegam que os apelantes foram condenados integralmente ao pagamento as custas e honorários, o que viola o artigo 86 do CPC, que impõe a distribuição proporcional da sucumbência
.

Ao final, requerem o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pugnam pela reforma integral da sentença e que a ação de exigir contas seja julgada improcedente.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 355645923.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observo que os apelantes suscitam preliminar de inadequação da via eleita, sob fundamento de que
os apelados almejam a rediscussão da partilha do acervo hereditário.

Contudo, em análise detida dos autos,
verifico que, no id. 355645879, os apelantes foram condenados a prestar contas do espólio,
visto que existiam dúvidas acerca
da administração dos bens do espólio, conforme consta na petição inicial (id. 355645439).

Neste cenário,
Daniel Amorim Assumpção Neves assim dispõe “
a ação de exigir contas é proposta pelo sujeit
o que alega ter seus bens, valores ou interesses administrados por outrem justamente contra o responsável por essa administração”
(NEVES, Daniel Amorim
Asssumpção
.
Código de Processo Civil Comentado, p. 1.084).

Registre-se, por oportuno, que o dever de prestar contas, atribuído ao inventariante, é previsto no artigo 618,
VII, do CPC.

Portanto, não há que se falar em rediscussão da partilha, mas somente sanar as dúvidas quanto à administração dos bens, sendo cabível o ajuizamento da ação de prestar contas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - INVENTARIANTE -
PRETENSÃO DESTINADA A ESCLARECER DÚVIDA SOBRE O RESULTADO DA GESTÃO DO ESPÓLIO - PEDIDO EMBASADO NA OMISSÃO DE VALORES DO INVENTÁRIO -
ALUGUEIS
– PRESTADA AS CONTAS – MANUTENÇÃO DO MONTE MOR DO ESPÓLIO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- A ação de exigir contas é cabível para solucionar questionamentos surgidos no tocante à administração de bem alheio. Nesse contexto, a ação de exigir contas dirigida contra o inventariante deve ter por objeto o esclarecimento de dúvida relacionada à gestão dos bens que compõem o patrimônio da falecida, a ser partilhado no inventário, ou seja, questionamentos relacionados a receitas, aplicação das despesas e investimentos decorrentes dos bens
(art. 551 c/c 618, VII, CPC).

- A requerida apresentou as contas, com demonstração entre ativos e passivos do espólio, foram devidamente aplicados em manutenção do monte mor deixado pela falecida.

- Sentença mantida. Recurso Conhecido e desprovido.

(N.U 0002619-79.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Outra preliminar suscitada pelos apelantes se refere
à violação à coisa julgada,
visto que o juízo singular não poderia ter determinado que os apelantes
entregassem bens do acervo hereditário, já que a primeira fase somente reconheceu o dever de prestar contas.

Entretanto, entendo que não assiste razão o apelante pelas razões que passo a expor.

O procedimento especial de exigir contas
é
previsto nos artigos 550 a 553 do CPC,
sendo que, na segunda fase, o juízo analisará as contas e apurará o
saldo remanescente, conforme disposição expressa no artigo 552 do CPC.

Nelson Nery esclarece que “
a ação de prestação de contas é bifásica, sendo que na primeira fase apenas o dever de prestar contas é analisado. O mérito das contas é aferido em segunda fase
”
(NERY, Nelson. Código de Processo Civil Comentado, p.
1.193).

Neste aspecto, a decisão proferida na primeira fase reconhece o dever de prestar contas pelos apelantes
(id. 355645879)
constitui apenas uma das fases do procedimento, não sendo um óbice para que, na segunda fase, seja reconhecido um saldo devedor, se for o caso.

Isto porque, conforme lições de José Miguel Garcia Medina,
ação de exigir contas “
pode ter também natureza condenatória, quanto ao saldo existente, seja este saldo favorável ao autor ou ao réu, o que revela o caráter dúplice da ação”
(MEDINA, José Miguel Garcia.
Código de Processo Civil Comentado, p. 728).

Neste cenário,
não constitui ofensa à coisa julgada a determinação realizada pelo juízo para que
os apelantes entregassem ou pagassem a parte que cabia aos apelados da herança, visto que se trata de saldo remanescente identificado pelo juízo, o que é cabível, conforme previsão do artigo 552 do CPC.

Registro, por oportuno, que não se trata de alegação de ocultação de bens, mas d
a entrega dos bens que foram partilhados, conforme escritura pública anexada no id. 355645441.

Além disso, cumpre destacar que, se o juízo não pudesse determinar a entrega
dos bens
, após a prestação de contas,
a ação de exigir contas se esvaziaria, tornando-se difícil a execução do comando decisório, já que se limitaria a reconhecer um dever do inventariante que decorre de previsão legal expressa (art. 618, VII, do CPC).

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se que, no mérito, os apelantes argumentam que os veículos foram entregues à viúva, não possível que a sentença determine a entrega ou a partilha de bem que já foi atribuído à meeira.

Em análise da escritura pública constante no id.
52393347
, verifica-se que
foi determinado que caberia à viúva meeira, 100% dos bens descritos nos itens 4.1.1, 4.2.2 e 4.2.3:

7- DA PARTILHA:

(...)

7.1) CABERÁ À VIÚVA MEEIRA: CARMELITA CABRAL DA SILVA, em pagamento de sua meação,
(...) e 100% dos bens descritos nos itens 4.1.1, 4.2.2 e 4.2.3

Tais bens se referem aos veículos
(4.2.2 – veículo: marca/modelo MMC/L200, 4X4 GLS, ano
fab
. 2002, combustível diesel e 4.2.3. veículo marca modelo: VW/VOYAGE 1.6 CONFORTL).

Portanto, entendo que a sentença deve ser reformada quanto à entrega dos veículos, visto que a escritura pública já determinava que ficariam com a viúva meeira,
o que foi ratificado pelos demais herdeiros em contrarrazões, conforme id. 355645923.

Quanto ao ônus da prova, entendo que é necessário considerar que
o dever de prestar contas pelo inventariante decorre de previsão expressa em lei como já sustentado, cabendo a este, portanto, prestar contas
do que era objeto da demanda.

Assim, cabia aos apelantes
comprovar
que entregaram os bens ou que realizaram o pagamento correspondente, não sendo possível atribuir aos apelados o ônus da prova negativo, sob pena de
se tornar uma prova diabólica, já que teriam que comprovar que não receberam os semoventes.

Em relação aos honorários,
cumpre esclarecer que os apelados sucumbiram minimamente do pedido, de maneira que
não há necessidade de distribuição do ônus sucumbencial, devendo ser mantida a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários,
nos termos do artigo 86
, parágrafo único,
do CPC.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO DECENAL E DEVER DE GUARDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de contratos bancários pessoais, firmados entre 2013 e 2014, e outros documentos financeiros, sob pena de multa cominatória. A sentença também fixou honorários em R$ 2.000,00 e custas processuais à ré. A parte ré alegou prescrição decenal, caducidade do dever de guarda documental e sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC para o pedido de exibição de documentos bancários; (
ii
) saber se o dever de guarda da instituição financeira cessa com o decurso do prazo previsto na Resolução nº 4.474/2016 do Banco Central; e (
iii
) saber se há sucumbência recíproca e necessidade de readequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

Configurada a prescrição decenal quanto aos contratos firmados em 2013 e 2014, ultrapassado o prazo previsto no art. 205 do CC, sendo legítima a recusa da instituição financeira à exibição desses documentos.

A Resolução nº 4.474/2016 do BACEN, art. 14, limita o dever de guarda a cinco anos após o encerramento dos contratos, corroborando o afastamento da obrigação de exibição.

Mantida a obrigação de exibição quanto aos demais contratos não atingidos pela prescrição, diante da ausência de comprovação de cumprimento da obrigação ou do decurso do prazo de guarda.

Reconhecida a sucumbência mínima da autora, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, com responsabilização integral da ré pelas despesas processuais e honorários.

Diante da simplicidade da causa, valor atribuído e ausência de instrução probatória, reduzidos os honorários para R$ 1.000,00, por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição quanto a dois contratos bancários, afastar a obrigação de exibição e a multa cominatória correlata, e reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.000,00.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de exibição de documentos bancários prescreve no prazo de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC. 2. O dever de guarda documental de instituições financeiras é limitado a 5 anos, conforme a Resolução nº 4.474/2016 do Banco Central. 3.
Ainda que haja parcial provimento do recurso, a parte vencida em parcela substancial responderá integralmente pelos honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 85, § 8º, 86,
p.u
., 396, 397 e 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAC 1008520-10.2023.8.26.0071, 13ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 12.03.2024; TJSP, RAC 1007191-60.2023.8.26.0071, 37ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Ana Catarina
Strauch
, j. 01.04.2024.

(N.U 1038725-61.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para tão somente afastar a determinação constante na sentença que impôs a
entrega/pagamento dos veículos, mantendo-se a sentença nos demais termos, inclusive quanto à verba honorária.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026